Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704933-73.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA APELADO: JUNIO CESAR NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 69368222/68890255). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator